Tribunal: TJMT
Processo: 0021134-75.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0021134-75.2015.811.0002
Recorrente: MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO
Recorrida: DINA APARECIDA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 88218994) interposto por MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 79162993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.
Na hipótese de cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
Assim, há de ser reformada a sentença para reconhecer a ilegalidade da negativação e inexistência do débito se, além de a requerida não trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito para comprovar a subrogação, o número do contrato firmado entre a autora e o suposto banco cedente não corresponde ao informado na restrição questionada perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, bem como o valor inscrito não confere com aqueles apresentados nos extratos do cartão supostamente gerador da dívida.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta. (RAC n° 0021134-75.2015.811.0002, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03/2021)”.
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os da recorrente foram rejeitados e os da recorrida acolhidos, conforme id. 85152985:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – RECURSO DA AUTORA – VÍCIO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EMBARGOS DA REQUERIDA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA E REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA DEMANDADA.
Uma vez reconhecida inexistência do débito questionado e da relação jurídica havida entre as partes, necessário o acolhimento dos aclaratórios da parte autora a fim de reformar o acórdão recorrido para determinar que a incidência dos juros de mora ocorra desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, na forma da Súmula 54 do STJ.
Por outro lado, devem ser rejeitados os embargos de declaração da demandada quando ausente a omissão apontada em relação à Súmula 385 do STJ, a qual não foi mencionada no acórdão recorrido por ser inaplicável ao caso, já que à época da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito inexistia outra restrição”.
A recorrente sustenta em suas razões:
i) violação ao art. 884 do CC, ao argumento de que não cometeu qualquer conduta ilícita que pudesse ensejar a condenação em dano moral. Justifica ainda que no caso dos autos não há falar-se em enriquecimento sem causa, entendendo pela necessidade de reforma do acórdão hostilizado; e
(ii) não sendo esse o entendimento, pleiteia a remessa dos autos a STJ para revisão do quantum indenizatório fixado, ao argumento de que este foi fixado sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em ofensa ao art. 944 do CC.
Recurso tempestivo (id. 88387959). Devidamente preparado (id. 88262978). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 89804951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, fato é que a questão afeta à ocorrência (ou não) de enriquecimento ilícito à custa de outrem (alegada ofensa ao art. 884 do CC) sequer restou ventilada no acórdão hostilizado, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 884 do CC, não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O caso dos autos trata de negativação indevida reconhecida pelo órgão fracionário deste Tribunal que, a despeito da alegada cessão de créditos entre a recorrente e o Banco Triângulo S/A, consignou a inexistência de demonstração nos autos, da relação desse contrato com a restrição questionada, de forma a comprovar a origem do débito, concluindo, portanto, pela ilegalidade da negativação.
Em que pese a recorrente mencionar em suas razões o disposto no art. 944 do CC, no intuito de justificar que a indenização se mede pela extensão do dano e que, portanto, o valor arbitrado seria excessivo, tem-se que o recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade, eis que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo acórdão não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão pela Corte Superior.
A pretensão recursal revela apenas e tão somente o interesse na simples revisão do julgado ao seu favor. Todavia, para tanto, seria imprescindível o reexame de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de compensação por danos morais em razão de manutenção indevida de inscrição em serviços de proteção ao crédito. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. 2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1668623/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (grifei).
Diante desse quadro, pela alegada ofensa ao art. 944 do CC, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça